Tribunal: CARF
Processo: 16349.000189/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000189/2009-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.979 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar o vício existente no julgado, que devem ser
admitidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, de modo a alterar a parte dispositiva do Acórdão no 3201-007.206 com
a exclusão do tema não analisado, passando referido dispositivo a possuir a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade do procedimento fiscal e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, reverter as glosas de créditos sobre (i)
serviços de carga e descarga internos e (ii) fretes internos de transferência de produtos em
elaboração entre estabelecimentos; e (II) por maioria de votos, reverter as glosas de créditos
sobre (i) fretes dos insumos tributados à alíquota zero, vencida, no ponto, a conselheira Mara
Cristina Sifuentes, que lhe negava provimento e (ii) serviços de movimentação portuária,
vencidos, no ponto, os conselheiros Leonardo Correia Lima Macedo (Relator), Hélcio Lafetá
Reis e Mara Cristina Sifuentes, que lhe negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.”
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000189/2009-86
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000189/2009-86

Relatório
Tratam-se de tempestivos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em
face do Acórdão no 3201-007.206, desta 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF, proferido em sessão de 22/09/2020 de relatoria do Conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das
contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma
vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos
produtos transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
DE
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM NA OPERAÇÃO DE VENDA.
CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se de crédito
sobre os serviços de armazenagem pagos a pessoas jurídicas, vinculados às operações
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas não é possível, entretanto,
posto que o direito ao crédito depende de previsão expressa, estender os efeitos da
norma permissiva a outras despesas diversas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000189/2009-86

Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geral
direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o
processo produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de movimentação
portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do próprio insumo importado.”
Alega a Embargante a existência de contradição, sendo necessário que o
Colegiado se manifeste.
Tal contradição, segundo a Embargante teria ocorrido pelo seguinte fato:
- O acórdão embargado decidiu reverter a glosa sobre serviços de remoção de
materiais e limpeza especializada, o que se mostra em desconformidade com a sua
fundamentação.
- Enquanto na parte dispositiva, consta que o colegiado decidiu reverter a glosa
sobre serviços de remoção de materiais e limpeza especializada, o acordão embargado, em sua
fundamentação, apresenta a conclusão pelo provimento parcial do recurso voluntário apenas para
reverter a glosa dos seguintes itens: a) serviços de carga e descarga internos; b) frete dos insumos
tributados a alíquota zero; c) fretes internos de transferência de produtos em elaboração entre
estabelecimentos; e d) serviços de movimentação portuárias.
- Em sua fundamentação, o acórdão embargado sequer trata dos serviços de
remoção de materiais e limpeza especializada, conforme se confere da leitura de seu inteiro teor.
Os embargos foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, conforme a seguir:
“Com efeito, uma simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado comprova o
vício apontado nos aclaratórios: os créditos sobre os serviços de remoção de materiais e
limpeza especializada, não obstante reconhecidos na sua parte dispositiva, não
constaram da fundamentação dos votos vencido (apenas em parte) e vencedor.
Além da necessidade de julgamento conjunto de processos envolvendo a mesma
contribuinte e das atividades por ela realizadas e do conceito de insumos, o Relator
apenas enfrentou a glosa sobre os serviços de movimentação portuária, dos serviços de
carga e descarga e os fretes sobre Insumos Tributados à Alíquota Zero e de
Transferências. O Redator do voto vencedor, apenas a glosa sobre o serviço de
movimentação portuária consiste no serviço de descarregamento de navio.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente
da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF.
Tem razão a Embargante.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.979 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000189/2009-86

A questão envolvendo os serviços de remoção de materiais e limpeza
especializada sequer é objeto do Recurso Voluntário. Na peça recursal, a Recorrente elenca as
glosas das quais recorre:
(i)
Serviços de Movimentação Portuária;
(ii)
Serviços de Carga e Descarga; e
(iii)
Fretes sobre Insumos Tributados à Alíquota Zero e de Transferências.
Ainda, o próprio Acórdão de Manifestação de Inconformidade em nenhum
momento tratou de aludida matéria.
Assim, efetivamente, a contradição deve ser corrigida, com reflexo no dispositivo
do acórdão embargado, pois não foi apreciado no processo a matéria referente aos serviços de
remoção de materiais e limpeza especializada.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, de modo a
alterar a parte dispositiva do Acórdão no 3201-007.206 com a exclusão do tema não analisado,
passando referido dispositivo a possuir a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do procedimento fiscal e, no mérito,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: I- Por unanimidade de
votos, reverter as glosas sobre a) serviços de carga e descarga internos; e b) fretes internos de
transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos. II- Por maioria de votos,
reverter as glosas sobre a) fretes dos insumos tributados à alíquota zero. Vencida, no ponto, a
conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava provimento; b) serviços de movimentação
portuária. Vencidos, no ponto, os conselheiros Leonardo Correia Lima (Relator), Hélcio Lafetá
Reis e Mara Cristina Sifuentes, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.”
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 760
DF CARF MF
Original